Tribunal: STF
Processo: ARE 1436922
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO NO NÚMERO DE VAGAS: DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DIREITO À NOMEAÇÃO FUNDAMENTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL//REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO VÁLIDO – CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CAUSA EXCEPCIONALÍSSIMA A JUSTIFICAR A NÃO NOMEAÇÃO – REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO. – O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas oferecidas no edital, tem direito subjetivo a ser nomeado dentro do prazo de validade do certame. - Em observância ao disposto no enunciado da Súmula 15 do STJ, estando o concurso público dentro do prazo de validade, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem levar em conta a classificação. – O STJ possui entendimento sedimentado de que a contratação de servidor em caráter temporário em detrimento de candidato aprovado em concurso público para provimento definitivo gera direito líquido e certo à nomeação deste, como se observa no julgamento do MS 18.685/DF. – A superveniência de situações excepcionais, desde que devidamente motivadas, tem o condão de afastar o dever de nomeação (RE 598.099/MS - repercussão geral). – Não se sustenta a alegação do Município de existência de causa excepcionalíssima em face do atraso da contratação da empresa responsável pelos exames médicos admissionais, se também para a contratação temporária foi necessária a realização dos mesmos exames aos quais o apelado teria que se submeter” (fl. 1, e-doc. 77).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 94).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. II do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que “a não nomeação, como é incontroverso dos autos, foi precedida da devida justificativa, dentro do prazo de validade do concurso, o que desautoriza a interferência do Poder Judiciário na Administração Pública” (fl. 12, e-doc. 100).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 108).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera “a existência de interferência do Poder Judiciário em matéria de competência da Administração Pública, in casu, consubstanciada na determinação de nomeação de candidato, durante o prazo de validade do concurso, violando-se a discricionariedade do Município Recorrente de escolher a melhor data para nomeação de candidato aprovado durante o prazo de validade do certame” (fl. 7, e-doc. 115).



    Salienta “a desnecessidade de análise fático-probatória no presente feito, sabe-se que a matéria sub judice já foi objeto de debate por esta Corte Suprema (598.099/MS), ocasião em que se exigiu deste Órgão Julgador – na análise do recurso extraordinário – apenas o trabalho de verificar se as premissas incontestes dos autos se amoldavam à tese firmada pelo STF” (fl. 8, e-doc. 115).



    Assinala ter impugnado “todos os fundamentos apresentados no acórdão recorrido, inclusive a suposta ausência de demonstração de excepcionalidade” (fl. 9, e-doc. 115).



    Insiste ter sido “demonstrada a impugnação expressa do ponto apresentado pelo Tribunal a quo, motivo pelo qual deve ser afastada a aplicabilidade da Sumula nº 283 do STF” (fl. 11, e-doc. 115).



    Sustenta que, “apesar de constar da decisão de inadmissibilidade a menção de que o precedente RE 598099 (Tema 161) do STF não se aplicaria ao caso, tem-se que, ao contrário do que restou asseverado, é plenamente aplicável a referida tese” (fl. 11, e-doc. 115).



    Enfatiza “que durante o termo de validade do concurso, vigora a discricionariedade da Administração Pública quanto à nomeação do candidato aprovado, o que foi ignorado pelo r. acórdão recorrido” (fl. 11, e-doc. 115).



    Ressalta que “há uma situação incontroversa constante no r. acórdão que se apresenta como excepcional, fato que conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 598.099, justifica a não nomeação imediata do candidato, sendo importante relembrar que tudo isso se deu durante o prazo de vigência do concurso, período em que vigora a discricionariedade da Administração Pública para a nomeação do candidato aprovado” (fl. 12, e-doc. 115).



    Pede “seja realizado juízo de retratação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos termos artigo 1.042, §4º, do CPC, com o prosseguimento do recurso extraordinário interposto. (...) Caso não haja o exercício do juízo de retratação, pugna-se pela remessa do agravo para o c. Supremo Tribunal Federal, juntamente com as demais cópias dos autos, para que seja apreciada a argumentação aqui apresentada, de modo a admitir o recurso extraordinário” (fls. 13-14, e-doc. 115).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



     “Cinge-se a controvérsia trazida a este juízo revisor em analisar eventual possibilidade de determinação de nomeação e posse do impetrante, ora apelado, ao cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho.



    Cediço que o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidos no edital possui direito subjetivo à nomeação, nos termos já decididos pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (...)



    Ainda, a jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito se consolidou no sentido de que é lícito à Administração Pública escolher o momento em que a nomeação se dará dentro do prazo de validade do certame, isto é, trata-se de ato de cunho discricionário, que segue os parâmetros de oportunidade e conveniência (...) 



    Na espécie, verifica-se que o impetrante foi aprovado em primeiro lugar para o cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho (evento 10) no Concurso Público 01/2019 do Município de Governador Valadares.



      Ocorre que o edital do concurso prevê que ‘o prazo de validade do Certame será de 0 (zero) até 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez’ (evento 8). Dessa forma, tendo em conta a homologação do certame em 25/05/2019, conforme se infere do documento de ordem n. 9, ainda não expirado o seu prazo de validade. 



    Não obstante, em observância ao disposto pela Súmula 15 do STJ, estando ‘dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação’, sendo exatamente esta a hipótese dos autos.



      É que, da análise detida do mandamus, restou comprovada a existência de contrato precário em vigor para exercício do mesmo cargo que logrou êxito o apelado no concurso (documento de ordem n. 13).



      Diante disso, vislumbra-se que ocorreu o preenchimento da vaga almejada por intermédio de contratação temporária em detrimento à nomeação do impetrante, enquanto o concurso ainda está no seu prazo de validade.



      Nesse contexto, cabe salientar que o STJ possui entendimento sedimentado de que a contratação de servidor em caráter temporário em detrimento de candidato aprovado em concurso público para provimento definitivo gera direito líquido e certo à nomeação deste, como se observa do julgamento do MS 18.685/DF.



    Necessário consignar, por fim, que cediço que a superveniência de situações excepcionais, desde que devidamente motivadas, tem o condão de afastar o dever de nomeação, consoante se confere do seguinte trecho do RE 598.099/MS de reconhecida repercussão geral (...)



    Desta feita, cumpre à Administração Pública, dentro das balizas do precedente supracitado, o dever de motivar o ato sempre que o interesse público indicar pela não nomeação dos aprovados e classificados dentro do número de vagas previsto em edital, atendo-se aos Princípios da Confiança, da Moralidade, da Legalidade e da boa-fé objetiva. 



    Todavia, não se sustenta a alegação do Município de existência de causa excepcionalíssima em face do atraso da contratação da empresa responsável pelos exames médicos admissionais (ordem n. 37). Ora, em linha do entendimento esposado na sentença combatida, também para a contratação temporária foi necessária a realização dos mesmos exames aos quais o apelado teria que se submeter. 



    Não bastasse isso, como também pontuado pelo d. juiz a quo, ‘foi declarado estado de emergência e calamidade pública no Município de Governador Valadares durante a vigência da PANDEMIA COVID-19, o que possibilita a contratação direta de prestadores de serviços e fornecedores de produtos para Administração Pública, sem a necessidade do processo licitatório.’



    Em suma, demonstrada a necessidade premente de pessoal para o desempenho da atividade em comento, vez que o cargo foi preenchido por meio de contrato temporário em detrimento à nomeação de aprovado em concurso público, a concessão da ordem é medida que se impõe” (fls. 4-9, e-doc. 77).



    Ao manter a sentença de primeiro grau, o Tribunal de origem reconheceu o direito do agravado à nomeação no “cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho do Município de Governador Valadares (edital n. 001/2019)” (fl. 12, e-doc. 43), em consonância com a tese de repercussão geral fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que “o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação” (Tema 161, DJe 3.10.2011). 



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a ocupação precária, por comissão, terceirização ou contratação temporária, para o exercício das mesmas atribuições de cargo para o qual realizado concurso público, configura desvio de finalidade e caracteriza burla à exigência constitucional do concurso público.



    Esse comportamento da autoridade administrativa gera o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados no número de vagas previstas em edital de concurso público. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 1. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS: DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 2. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no Edital de concurso público tem direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do concurso. Tema cuja repercussão geral foi reconhecida. Precedente. 2. A contratação temporária de pessoal, no período de validade do concurso público, configura preterição do candidato aprovado e intolerável burla ao princípio do concurso público” (ARE n. 816.455-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.8.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE CANDIDATO APROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 735.918-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2013).



    8. Inexiste a alegada contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, pois, de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleça ilegalidade ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 956.521-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Constitucional. Administrativo. Pleito deduzido por ente da Federação ao qual foi cominada determinação de nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital. Alegada ofensa à ordem pública não demonstrada. Controle de legalidade de concurso público pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes: RE 593.198/SE-AgR e RE 537.795/DF-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma; ARE 806.492/CE-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; RE 558.833/CE-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma. 1. Os fundamentos apresentados pela parte agravante são insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstrando apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 2. Ausência de impugnação específica. Precedente. 3. Agravo regimental não provido” (SL n. 962-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.11.2019).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    9. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto aos motivos alegados pelo agravante para justificar a demora na nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas e à contratação temporária para suprir as vagas disponibilizadas no processo seletivo, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, procedimento inadmissível em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. VAGA RESERVADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA REVERTIDA PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIREITO À NOMEAÇÃO FUNDAMENTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.414.478-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.397.572-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO IMEDIATA. PREVISÃO NO EDITAL. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas editalícias, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.149.385-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.8.2022).



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora